Tribunal: CARF
Processo: 10665.721740/2015-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-03

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.721740/2015-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.617 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Recorrente
ALFA CONTROLE DE PROCESSOS INDUSTRIAIS EIRELI - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2016
SIMPLES NACIONAL. EXISTÊNCIA DE DÉBITO PARA COM A
FAZENDA NACIONAL. CAUSA DE EXCLUSÃO
As microempresas ou a empresas de pequeno porte que possuam débito com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional, sendo tal fato motivo para exclusão, por comunicação ou de
ofício, do referido Regime.
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO.
DÉBITO.
REGULARIZAÇÃO
POSTERIOR À EXCLUSÃO. INEFICÁCIA
A regularização dos débitos não suspensos apontados no ato declaratório de
exclusão do Simples Nacional, após o prazo de 30 (trinta) dias da ciência do
referido ato, não tem o condão de tornar inválida a exclusão, subsistindo ao
contribuinte o direito de pleitear nova inclusão, pela via adequada, a partir do
primeiro dia do exercício seguinte ao da regularização, desde que presentes
todos os requisitos legais e afastadas outras hipóteses de exclusão.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 01/01/2016
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI. JULGADOR ADMINISTRATIVO.
DECLARAÇÃO. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade, bem
como manifestar-se em relação a esta, por ausência de competência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.721740/2015-16
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.617 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.721740/2015-16

(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, André Severo Chaves
(Suplente convocado) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 03-70.809,
de 19 de maio de 2016, proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Brasília/DF, que julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo sujeito
passivo (fls. 53/56).
O presente processo se originou de Ato Declaratório Executivo (fl. 42), por meio
do qual a Recorrente foi excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), a
partir de 1o de janeiro de 2016, por incorrer na situação impeditiva prevista no art. 17, inciso V,
da Lei Complementar no 123, de 2006 (possuir “débito com o Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade
não esteja suspensa”).
Cientificado do referido ato, a Recorrente apresentou a Impugnação de fls. 23/31,
na qual aborda questões atinentes a dificuldades financeiras que lhe teria levado à condição de
inadimplência, e sustenta a inconstitucionalidade do procedimento de exclusão (por violar o
disposto no arts. 170, inciso IX, e 179 da Constituição Federal) e, supletivamente, o direito de
parcelar os débitos apontados no Ato Declaratório de exclusão.
A decisão de primeira instância apontou o dever dos julgadores de observar as
disposições legais, a vedação a que as microempresas e empresas de pequeno porte recolham os
seus tributos na forma do Simples Nacional e a existência de débitos da recorrente após o prazo
de regularização concedido pelo Ato Declaratório de exclusão. Por tais razões, considerou
correta a referida exclusão.
A decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Em obediência ao devido processo legal, o prazo para regularização ou impugnação
deve ser contado a partir da ciência do Ato Declaratório Executivo (ADE) que contenha
a relação discriminada dos débitos motivadores da exclusão do Simples Nacional.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.617 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.721740/2015-16

Não tendo sido regularizada a totalidade dos débitos no prazo de 30 (trinta) dias da
ciência do ADE e respectivos débitos motivadores, deve ser mantido o efeito da
exclusão do Simples Nacional. Após a ciência, a Recorrente apresentou o Recurso
Voluntário de fls. 50/53, em que reitera o já alegado, acrescentando a menção a suposta
violação à garantia constitucional de proteção do ato jurídico perfeito, e à inexigência de
acréscimos legais incidentes sobre multas.
Após a ciência do Acórdão em questão, foi apresentado o Recurso Voluntário de
fls. 58/67, no qual a Recorrente reitera as alegações já apresentadas, acrescentando o argumento
de que, tendo promovido a regularização dos débitos que motivaram a exclusão, no curso da
suspensão dos efeitos do ato de exclusão, ocorreu a perda do objeto processual.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo - Relator
I. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, em 07 de junho
de 2016 (fl. 57), tendo postado seu Recurso Voluntário, em 20 de junho daquele ano (fl. 72),
dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972.
O Recurso é assinado por procurador da pessoa jurídica, devidamente constituído
à fl. 32.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso V, do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
II. DO MÉRITO
II.1 Da ilegalidade da exclusão
A questão em discussão nos autos está, inicialmente, relacionada ao art. 17, inciso
V, da Lei Complementar no 123, de 2006 (na redação vigente à época da solicitação de opção
apresentada pela Recorrente):
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Observe-se que a regra constante do citado dispositivo impede que pessoa jurídica
recolha os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional. Daí porque é totalmente
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.617 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.721740/2015-16

descabida a alegação da Recorrente, no sentido de que haveria impedimento apenas à opção pelo
Simples Nacional, para as pessoas jurídicas que incorressem na situação de débito, mas que tal
condição não seria causa de exclusão e de comunicação obrigatória por parte do contribuinte.
A tese da Recorrente se fundamenta, apenas, na interpretação topológica, já que o
dispositivo em questão está localizado na Seção II do Capítulo IV da Lei Complementar no 123,
de 2006, intitulada “Das vedações ao Ingresso no Simples Nacional”. Ocorre que a Recorrente
deixa de se referir ao art. 30, inciso II, da mesma Norma, que dispõe:
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou
das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
I - por opção;
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação
previstas nesta Lei Complementar; ou (Destacou-se)
Ou seja, a interpretação conjunta dos dois dispositivos, leva à óbvia conclusão de
que a existência de débito é, não apenas uma causa impeditiva para a opção, mas também uma
causa de exclusão, como bem regulamentado na Resolução CGSN no 94, de 2011, sem qualquer
inovação.
II.2 Da inconstitucionalidade da exclusão
Quanto à argumentação de que o art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123,
de 2006, padeceria de inconstitucionalidade, por violar as disposições contidas nos arts. 170,
inciso IX, e 179 da Constituição Federal, e os princípios constitucionais da isonomia e do devido
processo legal, deixa-se de apreciá-la, por força da ausência de competência do CARF para
semelhante análise, conforme consagrado na Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
De outra parte, o teor do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, e do art. 62 do
RI/CARF vedam ao julgador administrativo afastar a aplicação ou deixar de observar lei, sob o
fundamento de inconstitucionalidade, fora das exceções ali expressas.
II.3 Da posterior extinção dos débitos
A última alegação da Recorrente diz respeito à suposta perda do objeto processual
em decorrência do fato de que teria extinto por pagamento os débitos que motivaram a sua
exclusão (fato não provado nos autos).
Em primeiro lugar, é importante esclarecer os efeitos da apresentação da
Impugnação ao Ato Declaratório Executivo de Exclusão. Conforme o disposto no art. 75, §3o, da
Resolução CGSN no 94, de 2011 (cuja base é o 39, §6o, da Lei Complementar no 123, de 2006), a
impugnação é causa suspensiva dos efeitos da exclusão, até decisão administrativa definitiva:
Art. 75. (...)
§ 3oNa hipótese de a ME ou EPP, dentro do prazo estabelecido pela legislação do ente
federado que iniciou o processo, impugnar o termo de exclusão, este se tornará efetivo
quando a decisão definitiva for desfavorável ao contribuinte, observando-se, quanto aos
efeitos da exclusão, o disposto no art. 76. (Lei Complementar no123, de 2006, art. 39, §
6o) (Redação dada pelo(a) Resolução CGSN no 121, de 08 de abril de 2015)
Perceba-se que há a suspensão dos efeitos da exclusão, mas não da exigibilidade
dos créditos tributários que motivaram a exclusão (como alegado pela Recorrente). Deste modo,
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.617 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.721740/2015-16

enquanto não extintos, ou, pelo menos, tiverem a exigibilidade suspensa, estes continuarão a ser
causa impeditiva para que a microempresa ou empresa de pequeno porte recolha os seus tributos
na forma do Simples Nacional.
A extinção dos referidos débitos, portanto, não tornará indevida a exclusão
realizada, já que a causa existia, à época do Ato Declaratório Executivo (ADE). Tão somente
possibilitará que o contribuinte, caso não incida em nenhuma outra vedação, realize a opção pelo
Simples Nacional para os anos calendários posteriores à regularização dos débitos.
A única regularização dos débitos realizada posteriormente à ciência do ADE que
tem o condão de tornar sem efeitos a exclusão é aquela realizada dentro do prazo de trinta dias
da referida ciência, conforme art. 31, §2o, da Lei Complementar no 123, de 2006.
III. CONCLUSÃO
Isto posto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital